Tribunal: TJES
Processo: 5007231-78.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007231-78.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JOAO VICTOR DA CONCEICAO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5007231-78.2022.8.08.0048

ORIGEM:
4
º
Juizado Especial Cível da Serra/ES

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR HACKER. RESTABELECIMENTO DE ACESSO À CONTA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a invasão de
hackers
na conta de
Instagram
do autor, a qual era utilizada para divulgação de seu trabalho como cantor. Aduz a parte autora que, em virtude da invasão, sua conta sofreu alteração da senha e
e-mail
de acesso; envio de mensagens aos contatos da rede social, com solicitação de pagamentos através de pix ou via depósitos; e divulgação de produtos para venda. Alega que entrou em contato com a ré para informar o ocorrido e recuperar sua conta, mas, mesmo após tentar resolver o conflito administrativamente, não obteve retorno ou solução. Pede, nestes termos, que seja restabelecido o acesso da conta na referida rede social ou, caso não seja possível, o bloqueio desta, a fim de evitar novas tentativas de golpes. Por fim, requer que seja a ré condenada no pagamento indenizatório por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a parte ré a indenizar a parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Em relação ao pedido de restabelecimento de acesso à conta no
Instagram
, houve extinção do feito sem julgamento do mérito, pois o autor recuperou o acesso durante o trâmite do processo, ocorrendo perda superveniente do objeto.

(3)
. A parte ré/recorrente, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob a alegação de que o autor é responsável pela segurança da conta, uma vez que nos “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” constam os padrões mínimos que devem ser respeitados para segurança da conta dos usuários. Aduz, também, que não houve falha na prestação do serviço, pois a invasão foi ação praticada por terceiro e não é obrigação da ré fiscalizar cada um de seus usuários, a fim de verificar se eles estão seguindo as medidas de segurança disponibilizadas, motivo pelo qual requer seja julgado improcedente o pedido autoral, afastando-se a condenação a título de dano moral ou, em caso diverso, que haja a minoração do valor.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A ré alega que a parte autora é responsável pela segurança da conta e que a invasão, possivelmente, ocorreu pelo fato de não serem seguidos os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” do
Instagram
. No entanto, a ré não comprova que a invasão ocorreu por culpa exclusiva da vítima, falhando, no particular, no ônus de provar fato impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).

(6).
Ao ofertar o serviço, é dever da ré dispor de mecanismos de segurança que impeçam o acesso de terceiros aos dados de seus usuários. Cuida-se de responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos por este suportados, em especial quando se constata que, mesmo alertada sobre episódio de usurpação de dados de acesso à rede social, a ré não promove diligência alguma para, ao menos, verificar sua ocorrência.

(7).
Aliás, sobre o ponto específico, merece o registro a ausência de demonstração da ré no sentido de que teria atuado na conformidade da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial quanto à observância dos princípios da proteção da privacidade e dos dados pessoais e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, incisos II, III e VII). Pelo contrário, na medida em que, consoante asseverado, a ré não demonstra que a parte autora teria violado os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” do
Instagram
, o que, sob tal ótica, configura conduta afrontosa da ré em relação ao estatuído no inciso I, do art. 3º, da Lei 12. 965/2014 [
garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal
].

(8).
Assim sendo, é evidente a falha na prestação do serviço da ré, porquanto terceiros obtiveram os dados de acesso do perfil de usuário do autor no aplicativo
Instagram
, a fim de usaram sua imagem, diante da comunidade a que pertencia, visando a aplicação de golpes.

(9).
Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, eis que o autor, além de ter sua conta invadida, ficou privado de acessá-la por um longo período, o que impossibilitou a divulgação de seu trabalho como cantor. O caso em si não se trata tão somente da perda de um perfil de rede social, mas do próprio prestígio e confiabilidade que o autor gozava perante seu público, não podendo ser desconsiderado o fato de que o mesmo é um artista e se vale justamente do aplicativo para a divulgação do seu trabalho. A falha na prestação do serviço e segurança é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(10).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(11).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.